Tribunal: TJES
Processo: 5010050-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prova Prática-Sentença
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010050-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAYNAN LISBOA KOZLOWSKI CAVIQUIOLE

AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5010050-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: KAYNAN LISBOA KOZLOWSKI CAVIQUIOLE

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÁTICA DE MÚSICA. ANULAÇÃO E REAPLICAÇÃO DE ETAPA DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato de concurso público para o quadro de oficiais músicos da Polícia Militar do Espírito Santo, objetivando a concessão de tutela recursal para reformar decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. Na origem, o impetrante insurge-se contra a anulação e reaplicação da prova prática de música, pleiteando, liminarmente, a readequação do método de avaliação e a substituição da banca examinadora, além de outras providências para garantir a lisura do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se há flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário nos critérios de avaliação e na composição da banca examinadora do certame; (ii) estabelecer se o candidato demonstrou a existência de direito líquido e certo ameaçado por ato administrativo do Comandante Geral da PMES, especialmente em razão da anulação e reaplicação da prova prática de música.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do certame para reavaliar critérios de correção, métodos de avaliação ou composição da banca, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme fixado no Tema 485 da repercussão geral do STF (RE nº 632.853).

4. A anulação de etapa do concurso pela Administração Pública, em exercício de seu poder de autotutela, é admitida desde que respeite os princípios da isonomia e publicidade, conforme a Súmula 473 do STF.

5. A jurisprudência majoritária do STJ e dos tribunais pátrios entende que o edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo inviável sua alteração por decisão judicial, salvo demonstração inequívoca de violação a princípios ou regras legais.

6. O agravante não apresentou indícios concretos de ilegalidade, inconstitucionalidade ou violação ao edital que justifiquem a intervenção judicial. A anulação e reaplicação da prova prática, com a manutenção de tratamento isonômico aos candidatos, não configuram ameaça a direito líquido e certo.

7. A decisão agravada, ao indeferir o pedido liminar, observou os limites da cognição sumária, considerando que as questões levantadas pelo agravante não apresentam fundamento relevante, conforme o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário não pode intervir nos critérios de avaliação e composição da banca examinadora de concursos públicos, salvo em casos de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou violação ao edital.

2. A anulação e reaplicação de etapas do certame, realizadas pela Administração Pública no exercício do poder de autotutela e em observância aos princípios da isonomia e da publicidade, não configuram violação a direito líquido e certo.

3. O edital de concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo sua alteração judicialmente permitida apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, arts. 144 e 145; STF, Tema 485 da repercussão geral (RE nº 632.853); Súmula 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853/CE, repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgInt no AREsp nº 1024837/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJES, AI nº 5003520-78.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 30/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
KAYNAN LISBOA KOZLOWSKI CAVIQUIOLE
por meio do qual pretende, de plano, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no bojo do Mandado de Segurança n°. 5028100-66.2024.8.08.0024, impetrado em face de suposto ato coator perpetrado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (ID 9206259) aduz o agravante que:
(i)
que se encontra inscrito no concurso para provimento de vagas do quadro de oficiais músicos (QOMus) da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 05/2022, tendo participado de cinco etapas do certame conforme as regras estabelecidas no edital;
(ii)
que após a realização da 5º etapa, referente à prova prática de música, tal fase foi anulada em razão da Notificação Recomendatória nº 001/2024 (Inquérito Civil nº 2023.0027.7109-69, cujo conteúdo é sigiloso;
(iii)
que no mesmo ato foi determinada a reaplicação da aludida etapa; e
(iv)
que inexistem garantias de que a nova prova será aplicada de forma legal e livre das ilegalidades anteriormente aferidas.

Por tais razões pugna, liminarmente, que seja determinado ao polo passivo que:
(i)
constitua banca examinadora totalmente distinta da anterior, com componentes imparciais, isto é, avaliadores que não estejam enquadrados nas hipóteses dos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, com relação aos membros da PMES e aos candidatos, para que não haja ferimento da lisura do processo, bem como dos princípios da impessoalidade e da isonomia, com possível conflito de interesses, bem como detenham conhecimento (nível de professor universitário) em Música, a fim de garantir uma avaliação justa e legal;
(ii)
procedam com a publicação dos critérios de avaliação de cada quesito a ser avaliado na referida prova (princípio da publicidade);
(iii)
o fornecimento da fundamentação de forma idônea da nota atribuída aos quesitos avaliados;
(iv)
apresente as notas atribuídas por cada um dos avaliadores;
(v)
ampliação do tempo correspondente a avaliação para tempo compatível com execução dos quesitos, para que o candidato possa demonstrar as habilidades de modo satisfatório e garantir a correta avaliação de sua capacidade;
(vi)
que a bibliografia seja compatível com o nível de formação exigido no edital;
(vii)
a publicação com antecedência razoável da bibliografia a ser cobrada, para que os candidatos possam se preparar adequadamente;
(viii)
em caso de recurso administrativo, que forneçam a motivação idônea de eventual indeferimento.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada
.

No ID 9316181, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

O agravado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em sede de contrarrazões (ID 9654133), pugna pelo desprovimento do recurso, ao passo que o recorrido
INSTITUTO AOCP
deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto (certidão exarada no ID 11400731).

Inicialmente, destaco que o ente estadual alega que o processo de origem deveria ser extinto sem resolução do mérito ante a inexistência de ameaça a um direito líquido e certo.

Após analisar os autos, entendo que a referida tese não merece prosperar.

Isto porque, de uma análise da peça exordial (ID 46379290 dos autos de origem), verifico que a matéria objeto da inicial confunde-se com o próprio mérito do mandado de segurança, oportunidade em que o Magistrado
a quo
sobre ela se manifestará no momento oportuno.

Ultrapassado tal ponto, para fins de contextualização, registro tratar-se, na origem, de Mandado de Segurança por meio do qual pretende o impetrante/agravante a concessão da ordem para que e sejam os réus compelidos a aplicar a 5ª etapa do certame, a fim de garantir a legalidade, transparência e obediência ao edital, concedendo a nomeação e posse do impetrante ao cargo concorrido.

Ao analisar o pedido liminar, o magistrado primevo proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.016/09 e do artigo 5º, LXIX, da CF/88, “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.”.

Especificamente quanto ao
mandado de segurança preventivo
, seu cabimento restringe-se às hipóteses em que apontada ameaça concreta e objetiva de conduta da autoridade coatora, com a prática de atos, ainda que preparatórios, que configurem risco de lesão a direito líquido e certo.

Contudo, em detida análise dos autos,
não observo elementos que comprovem o alegado risco de lesão ao direito líquido e certo do impetrante
.

O cerne da controvérsia dos autos consiste em perquirir acerca da regularidade do método de avaliação previsto e aplicado pelo Edital nº 05/2022, para Capitão do Quadro de Oficiais Músicos (QOMus) da PMES, no tocante à prova prática dos candidatos.

Nesse contexto, é sabido que a avaliação das provas dos candidatos deve ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova.

O Poder Judiciário pode tão somente apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, sem adentrar, contudo, ao mérito do ato da administração.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que ‘
não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
.’.

Desse modo, não cabe ao Poder Judiciário, ainda mais em sede de cognição sumária, intervir no certame em questão e determinar a substituição da banca examinadora e, por conseguinte, no método de avaliação previsto pelo Edital.

Além disso, conforme Súmula nº 473 do STF ‘a
administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
’.

Por isso, em decorrência do poder de autotutela da Administração Pública, não se afigura ato transgressor do edital a anulação da etapa prática promovida pelo Comandante Geral da PMES (ID 46380907), na medida em que mantido o tratamento isonômico entre todos os candidatos, sendo admissível que o órgão publique nova data para realização da prova.

Portanto, não vislumbro nesse ato administrativo uma inadequação do edital ou ameaça concreta e objetiva ao direito do impetrante.

Ante o exposto,
INDEFIRO O PLEITO LIMINAR
.
(...)”

Como se nota, o indeferimento liminar arrimou-se no fundamento de impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo no que pertine aos critérios de avaliação adotados.

Com efeito,
consoante tema n. 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal,
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados
, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CORREÇÃO DAS QUESTÕES. CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. ADMISSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ERRO GROSSEIRO. DEMONSTRAÇÃO.
É permitida a sindicabilidade dos atos da banca examinadora pelo Poder Judiciário nos casos de não vinculação ao edital, extrapolação do conteúdo programático do conteúdo das questões ou erro grosseiro no enunciado ou gabarito destas.
Recurso conhecido e parcialmente provido. v.v AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO - CORREÇÃO - QUESTÕES - NULIDADE - IMPOSSIBILIDADE POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - STF - DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o STF, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
(TJ-MG - AI: 10000210016036001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2021)

[...] 3. Mérito - Anulação da Questão de nº 31: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido."(STF - Repercussão Geral RE 632853 / CE). 3
. Se a questão impugnada possui assertiva compatível com o conteúdo programático previsto no Edital do concurso, não há que se falar em anulação da questão.
4. Segurança denegada. (TJ-MS - MSCIV: 14029603120238120000 Não informada, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/05/2023, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 02/06/2023)

No mesmo trilhar, tem-se a remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – IMPUGNAÇÃO A QUESTÕES DO CERTAME – MÉRITO ADMINISTRATIVO – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM CASO DE VÍCIO FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Todavia, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 2. Em se tratando de questões afetas às fases de concursos públicos e os critérios de avaliação das bancas organizadoras, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de considerar que a apreciação pelo Poder Judiciário em hipóteses tais é excepcionalíssima, resguardada aos casos de vício flagrante e de teratologias. 3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca do concurso, recorrigindo questões a partir de novas compreensões a respeito dos temas cobrados. Precedentes.
4. A regra geral é no sentido de não ser possível que o Poder Judiciário reavalie as questões do concurso público, buscando novas interpretações às alternativas constantes em provas objetivas, sob pena de violar o Princípio da Separação de Poderes.

Em caráter excepcionalíssimo, é possível que sejam anuladas (i) questões que não guardem pertinência com as matérias estabelecidas no edital; e (ii) questões que contenham erros teratológicos. Em se tratando de questão duvidosa, na qual há margem de interpretação, a orientação da Corte Cidadã é no sentido de que cabe apenas à banca examinadora dirimir esses pontos, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se nesta seara.
5. Na origem, os assuntos abordados em ambas as questões – interpretação de texto e divisão internacional do trabalho – fazem parte, respectivamente, dos conteúdos “Língua Portuguesa” e “Geografia Geral, Brasil e do Espírito Santo”, ambos devidamente previstos no edital do concurso. 6. Recurso desprovido. (TJES. AI 5003520-78.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 30/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. 3. As alegações da parte agravante dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. AI 5011115-65.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. DATA 11/04/2023)

Portanto, a excepcional atuação judicial se restringe às hipóteses de flagrante ilegalidade nos critérios de correção ou ausência de previsão editalícia, o que não se verifica
in casu.

Isto porque, consoante se depreende das razões recursais, o agravante claramente se insurge quanto aos métodos de correção e avaliação adotados pela banca examinadora, não trazendo, todavia, qualquer indício concreto de ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique a atuação jurisdicional.

Neste ponto, destaco que consta do item 15.2 do instrumento editalício a divisão da avaliação prática em 4 partes, havendo para cada uma elas a atribuição da totalidade de pontos possíveis e a tarefa a ser desenvolvida pelo candidato, sendo possível notar que na 4ª parte, a pontuação máxima é subdividida pelos elementos que serão avaliados, o que leva a crer que nas partes anteriores, o exame se daria como um todo, o que, em meu sentir, mostra-se em total consonância com o princípio da publicidade.

No que pertine à pretensa ampliação do tempo correspondente para a realização da avaliação e providências relacionadas à bibliografia, pontuo que
“(...) A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019.

Em melhores linhas, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, devem ser mantidas as regras previamente estabelecidas no edital do concurso, pois este é ato administrativo que regulamenta a lei para assegurar sua fiel aplicação e, por via de consequência, estabelece regras iguais a todos os candidatos.

Sobre o tema colaciono os julgados:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ERRO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO ELIMINATÓRIO.
1. A possibilidade do controle judicial dos atos administrativos deve ser exercido sob o vértice da estrita legalidade e moralidade do ato praticado, sendo inviável a intervenção que ultrapasse o limite da conveniência e oportunidade da atividade administrativa, dada a discricionariedade do administrador no seu mister.
2. Considerando que o concurso público orienta-se pelo princípio da vinculação ao edital, as normas ali determinadas devem ser observadas estritamente tanto pelos candidatos quanto pela Administração Pública, de forma a garantir a impessoalidade e a isonomia, essenciais ao certame.
3. O fato de serem as condições climáticas desfavoráveis à candidata (dia chuvoso) não lhe assegura o direito de realizar nova prova física, máxime se outros candidatos foram submetidos ao mesmo exame, nas mesmas condições, sujeitando-se às mesmas regras, não podendo, portanto, a recorrente pretender tratamento diverso ao dos demais concorrentes, o que caracterizaria evidente violação ao princípio da isonomia e da legalidade 4. Inexiste ilegalidade no resultado conferido pela banca examinadora, já que a candidato não conseguiu executar os exercícios físicos nos termos previstos no instrumento convocatório, o que resultou na sua eliminação. 5. Tendo em vista que foram seguidas as regras editalícias e não havendo comprovação de nenhuma irregularidade praticada na fase de avaliação de aptidão física, não merece acolhimento o pleito anulatório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 50988329520238090051, Relator: JOSÉ RICARDO M. MACHADO - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2024)

APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO REGIDO PELO EDITAL N. 001/2022 PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AUXILIAR CRIMINALÍSTICO DA POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1.1. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES OBJETO DO INCONFORMISMO DO AUTOR MOTIVADAMENTE DECIDIDAS.
RECONHECIMENTO DE QUE O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AFRONTARIA EXPLICITAMENTE OS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A PRONUNCIAR-SE SOBRE A IN
TEGRALIDADE DAS PERQUIRIÇÕES QUANDO HOUVER NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES À DICÇÃO DO DIREITO. 1.2 PRETENDIDA A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE EM CONTRAPOSIÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, DE FORMA A OPORTUNIZAR A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS FALTANTES, JÁ CONSTANTES NO RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATO DESCLASSIFICADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO DOS SISTEMAS EPROC E E-SAJ DE SANTA CATARINA. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA ELIMINATÓRIA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NORMA EDITALÍCIA CUMPRIDA A DESTEMPO.
VINCULAÇÃO DO EDITAL A TODOS OS CANDIDATOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE SOBRE O MESMO CERTAME. "NÃO HÁ DUBIEDADE DO EDITAL QUANTO AO FATO DE AS CERTIDÕES DE ANTECEDENTES DE PRIMEIRO E DE SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO FOSSEM AS DE NATUREZA CRIMINAL. O REGULAMENTO ESCLARECE QUE DEVERIAM SER OBTIDAS PERANTE AS VARAS CRIMINAIS DA JUSTIÇA ESTADUAL DA LOCALIDADE DE NASCIMENTO E DAS RESIDÊNCIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS" (AC N. 5022634-84.2023.8.24.0023, REL. HÉLIO DO VALLE PEREIRA, J. 20-02-2024). HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5025313-57.2023.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. 16-07-2024). (TJ-SC - Apelação: 50253135720238240023, Relator: Denise de Souza Luiz Francoski, Data de Julgamento: 16/07/2024, Quinta Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. MUNICÍPIO DE CUBATÃO. Candidato aprovado em quarto lugar no concurso, para vaga de pessoa com deficiência (PCD). Pretensão de ver reconhecido seu direito de ocupar a terceira vaga, uma vez que o candidato melhor colocado foi desclassificado.
Ordem denegada na origem. Candidato que não atingiu a nota de corte geral prevista no item 3.2 do edital.
Impetrante que não foi convocado para assumir a vaga no lugar do 3º classificado na lista especial de deficiente, não porque a autoridade coatora deixou de aplicar o critério de igualdade estabelecido em edital para candidatos com deficiência, mas porque não atingiu a nota mínima exigida no Edital para ter direito à convocação. Ausência de direito líquido e certo
.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1000998-96.2022.8.26.0157; Ac. 15999492; Cubatão; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; Julg. 30/08/2022; DJESP 02/09/2022; Pág. 3379)

Por fim, no que pertine aos recursos administrativos, parte-se do pressuposto que a análise será pautada nos princípios da motivação e legalidade, não havendo como este julgador antever a atuação da banca examinadora, sendo eventual antijuridicidade passível de impugnação pelo candidato.

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de liminar, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o impetrante agravante, ao impetrar a ação mandamental na origem, não demonstrou o fundamento relevante de suas alegações, na forma do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, de modo que concluo pelo acerto do indeferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/12/2024 às 16:41:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54750512122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.